Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730015-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por TANIA CRISTINA XISTO TIMÓTEO em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria (Id 49342541, p. 2/4), que indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial. Em suas razões (Id 49342540), a impetrante sustenta que o paciente aguarda a apuração, desde 05/09/2018, de uso de documentos falsos em diversos processos, mas que até a presente data não houve a referida conclusão. Defende que a autoridade coatora recebeu uma denúncia flagrantemente inepta e desprovida de justa causa, pois o crime ainda não restou apurado. Requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal, em virtude do excesso de prazo do inquérito policial. É o relatório. Apesar de mencionado na petição, não houve pedido de concessão de liminar. Assim, requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR